Tribunal: TJDFT
Processo: 0745041-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU OU DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO ÚNICA. INÉRCIA PROCESSUAL. BANCO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil em razão da ausência de indicação do endereço do recorrido ou requerimento de conversão da presente demanda em ação de execução.
2. A citação é imprescindível, cuidando-se de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. Caso a autora não tome as providências necessárias para efetivar a citação do réu, o processo deve ser extinto nos termos da norma estabelecida no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela autora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu e para o cumprimento da medida de busca e apreensão evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação.
da economia processual e cooperação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.